Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ALVES ENGEL, ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA e ANA ALICE ENGEL DE OLIVEIRA (agravantes/autores), da decisão (ID 254864699, complementada pela decisão de ID 258493557, ambas do feito de origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a retificação do precatório expedido na origem à apresentação de formal de partilha judicial ou escritura pública de inventário extrajudicial. Em suas razões recursais (ID 80348072), sustentam os agravantes, em suma, a desnecessidade de apresentação de formal de partilha ou de escritura pública de inventário extrajudicial para fins de habilitação dos herdeiros de servidor público em sede de cumprimento de sentença no qual se pleiteia o pagamento de verbas previdenciárias não pagas em vida. Destacam que “ocorrendo o falecimento de qualquer das partes processuais, a sucessão desta se dará pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, devendo ser observada, ainda, a necessidade de suspensão dos autos a fim de possibilitar a habilitação dos descendentes, ascendentes e/ou cônjuge”. Esclarecem, ainda que “o Código de Processo Civil, a Lei Federal no 6.858, de 24 de novembro de 1980, bem como o Decreto Federal no 85.845, de 26 de março de 1981, estabelecem, ainda, que quaisquer valores devidos aos servidores públicos, em razão do cargo ou emprego ocupado, podem ser objeto de pagamento direto, ou seja, não dependem de prévio procedimento judicial/extrajudicial de inventário ou de arrolamento”. Ressalta que o disposto no art. 1o da Lei no 6.858/80 abrange, além dos valores oriundos do PIS/PASEP/FGTS, quaisquer outros valores devidos pelos empregadores aos empregados. Concluem que “os sucessores legítimos do(a) de cujus fazem jus à expedição das competentes requisições seus nomes próprios, independentemente de apresentação de inventário, documento dispensável para a percepção de valores estritamente salariais ou devidos em razão do vínculo funcional, eis que todos estão presentes nos autos deste cumprimento de sentença desde o momento da sua distribuição e que os mesmos detêm, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, conforme acima já delineado, legitimidade para postularem igualmente em nome próprio a fim de obter o pagamento de quaisquer valores não recebidos em vida pelo respectivo titular”. Pugnam, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar ao juízo de origem que reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo ID 80349149. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Isso porque, em análise prefacial, entendo como não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a hipótese defendida pelos agravantes está restrita aos casos de créditos derivados de resíduos deixados no PIS/PASEP/FGTS, pelo de cujus (titular da conta), com autorização de transferência de tais valores aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. A Lei n° 6.858/80 permite o levantamento de valores por meio de simples alvará judicial, independentemente de inventário e arrolamento, nas hipóteses que enumera, desde que atendidos dois requisitos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; e (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. Destaque-se, nesse sentido, que a Lei no 6.858/80, regulamentada pelo Decreto no 85.845/91, estabelece evidente distinção entre dependentes previdenciários e sucessores. Por oportuno, colaciono o seguinte precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV A HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 666 DO CPC E LEI No 6.858/80. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que condicionou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), no cumprimento individual de sentença coletiva, à apresentação de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão hereditário de cada um. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a expedição de RPVs diretamente aos herdeiros habilitados, sem partilha formal, com base na Lei no 6.858/80, no Decreto no 85.845/81 e no art. 666 do CPC; e (ii) saber se a exigência de inventário ou documento equivalente para comprovação do quinhão individual afronta princípios como o da saisine ou configura formalismo excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam a créditos judiciais, mas a verbas trabalhistas, previdenciárias e saldos residuais de contas específicas. Em consequência, não há incidência do art. 666 do CPC na hipótese em comento. 4. O crédito em discussão decorre de sentença judicial coletiva, sendo necessária a formalização de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão de cada herdeiro, para fins de segurança jurídica e correta destinação do crédito. 5. O princípio da saisine e o art. 110 do CPC não afastam a exigência de partilha formal para efeitos de levantamento de valores reconhecidos judicialmente. 6. A expedição da RPV em nome do espólio preserva os valores da herança, afastando alegação de prejuízo imediato aos herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A expedição de Requisições de Pequeno Valor em nome de herdeiros exige apresentação de inventário ou documento que comprove o quinhão individual, quando se tratar de crédito judicial. 2. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam à expedição de RPVs decorrentes de sentença judicial.” (Acórdão 2026494, 0710441-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) In casu, ao menos em análise inicial, não verifico como demostrada a condição dos agravantes como dependentes inscritos junto à previdência social, de forma que, por ora, reputo ausente a necessária probabilidade do direito alegado para fins de deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator